Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-51.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004553-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JAIME TEIXEIRA ROSA - CPF: 768.766.911-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADAS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PROTOCOLADO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

2. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista a ausência de manifestação acerca da solicitação de cancelamento pela parte recorrida.

3. Caracterizada a falha na prestação de serviços.

4. Cabível a condenação em danos morais em razão das tentativas malsucedidas de resolução administrativa.

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
2. Condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 119985196), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

3. Condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 1.135,76(hum mil, cento e trinta e cinco reais, setenta e seis centavos), de forma simples, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;
”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência ante a ausência de ato ilícito. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004553-51.2023.8.11.0013

Polo Ativo

BANCO DAYCOVAL S/A

Polo Passivo

JAIME TEIXEIRA ROSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais, razão pela qual rejeito a preliminar.

(ii) Da necessidade de denunciação à lide
.

Desnecessária a denunciação à lide invocada pela parte recorrente, haja vista ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, ainda, por ser procedimento não admitido nos juizados especiais (artigo 10o da Lei 9.099/95).

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das cobranças realizadas pela parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte reclamante ajuizou a presente AÇÃO, sob alegação que ao verificar o seu cartão de crédito, identificou que houve uma compra realizada no site mercado livre, de forma fraudulenta no valor de R$ 1.135,76, parcelado em 4 vezes R$ 283,94. Afirma que solicitou o estorno da compra, sem lograr êxito. Afirma ter reclamado junto ao Procon e feito Boletim de Ocorrência. Requer a devolução em dobro do valor cobrado, bem como, indenização por danos morais.

Realizada audiência de conciliação (ID 129717332), o acordo restou infrutífero.

A contestação da reclamada fora apresentada no (ID 128538524), arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva e a necessidade de intervenção de terceiros e, no mérito, a legitimidade da cobrança, o exercício regular do direito e a ausência de dano moral e material a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito.

A parte reclamante apresentou impugnação à contestação(ID 131518302.

[...]

Cobrança indevida. Existência do crédito.

Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido.

Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil).

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor.

No caso, considerando que a parte promovente nega que tenha efetuado a compra discutida nos autos, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi juntado nos autos nenhuma prova que a compra tenha sido realizada pela parte promovente.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida.

Dano moral

O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que os cobranças indevidas de serviços não contratados e pagos sem o correspondente reembolso, é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa).

Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade.

Ademais, a indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

[...]

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

[...]

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00.

Repetição de indébito.

Havendo valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la.

Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com má-fé.

[...]

Em análise do caso concreto, considerando o recebimento da promovidas do valor da cobrança(ID 125587112), totalizando (R$1.135,76), de forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à restituição, de forma simples.

Dispositivo

Posto isso, proponhojulgarparcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Opinar pela rejeição das preliminares arguidas;

2. Condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 119985196), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

3. Condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 1.135,76(hum mil, cento e trinta e cinco reais, setenta e seis centavos), de forma simples, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua inicial que identificou transação não reconhecida em sua fatura, qual seja, compra no crédito de R$1.135,76 (mil cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) em 4 (quatro) parcelas.

Alega que imediatamente entrou em contato com o suporte da parte recorrente para solicitar bloqueio do cartão e contestar as compras, momento em que foi informado que haveria o cancelamento do cartão e que seriam necessários 120 (cento e vinte) dias para devolução dos valores. Ainda, traz o no de protocolo da ligação (no 2211250806 – id. 204934901).

Em defesa, a instituição financeira alega que a responsabilidade sobre as transações é da em que foram feitas (Mercado Livre) e que as compras não destoaram do padrão de consumo da parte recorrida, motivo pela qual não foram bloqueadas pela instituição. Todavia, não faz qualquer menção ao protocolo trazido pela parte recorrida ou contrapõe as informações passadas. No caso, por se tratar de prova impossível para o consumidor, competia à empresa trazer elementos que desconstituíssem as alegações da parte recorrida.

Ao fim e ao cabo, foi protocolada solicitação de cancelamento e, mesmo assim, a instituição efetuou a cobrança dos valores, configurando a falha na prestação de serviços pela parte recorrente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. MANUNTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa eletrônico, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome, anteriores e posteriores àquela discutida, junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1036676-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento. Além da cobrança indevida de valores a título de cheque especial, a parte demonstra a tentativa de resolução administrativa, inclusive com reclamação no PROCON.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024